Tribunal: TJBA
Processo: 8101892-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101892-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE GERALDO PEREIRA PIMENTEL PENHA

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS COM VALORES EXORBITANTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DO AUTOR. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo autor
em face de sentença que, em ação revisional de faturas de água, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o refaturamento de contas com valores exorbitantes pela média de consumo, afastar a incidência de encargos moratórios sobre débitos posteriores por culpa da concessionária e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O Apelante busca a reforma parcial do julgado para: a) a concessão de tutela provisória recursal; b) a alteração do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais; c) a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência; e d) a fixação de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões controvertidas no presente recurso consistem em analisar:
a) A necessidade de concessão de tutela de urgência em sede recursal para garantir a manutenção do serviço e a abstenção de negativação do nome do consumidor.
b) O correto termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais em caso de responsabilidade contratual.c) A adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando os critérios do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. d) A possibilidade e o cabimento da fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de tutela provisória recursal para assegurar a produção imediata dos efeitos da sentença no que tange à manutenção do serviço de água e abstenção de negativação perde seu objeto, uma vez que a sentença, ao confirmar ou conceder tutela de urgência, possui eficácia imediata nesse ponto, conforme expressa disposição do artigo 1.012, § 1º, inciso V, do Código de Processo Civil.

4. Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de relação contratual, como é o caso de falha na prestação de serviço de fornecimento de água, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da data da citação, em conformidade com o disposto no artigo 405 do Código Civil, e não da data do arbitramento, como fixado em primeira instância, merecendo reforma a sentença neste particular.

5. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, atendendo-se ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e importância da causa, bem como ao trabalho realizado e ao tempo exigido para o serviço. No caso em apreço, considerando a conduta processual da parte ré, que se mostrou recalcitrante no cumprimento de determinações judiciais, e o trabalho desempenhado pela Defensoria Pública ao longo de mais de dois anos de tramitação, a majoração do percentual de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação afigura-se razoável e proporcional.

6. Descabida a majoração pretendida em grau recursal, tendo em vista a interpretação dada pelo STJ ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, no julgamento do
AgInt nos EREsp 1539725/DF.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90): arts. 4º, III; 6º, VIII e VI; 14; 22; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): arts. 85, §§ 2º e 11; 1.012, § 1º, V.; Código Civil (Lei nº 10.406/2002): art. 405; Lei Complementar nº 80/94; Lei Complementar Estadual nº 26/2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8101892-89.2023.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
ALEXANDRE GERALDO PEREIRA PIMENTEL PENHA
, sendo Recorrida
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A-EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

09